Tribunal: TJSP
Processo: 1002685-44.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de procedência – Recurso do banco réu – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de vício de consentimento na renegociação – Instrumento que tinha previsão expressa de descontos em conta corrente – Ausência de irregularidade ou vício na contratação – Empréstimo em conta corrente que não se

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de procedência – Recurso do banco réu – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de vício de consentimento na renegociação – Instrumento que tinha previsão expressa de descontos em conta corrente – Ausência de irregularidade ou vício na contratação – Empréstimo em conta corrente que não se submete à limitação de 30% prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento – Tese jurídica fixada pelo E. STJ no julgamento de recursos repetitivos (no 1.863.973-SP, 1.877.113-SP e 1.872.441-SP - Tema no 1085) – Necessidade de adequação à tese vinculante da Corte – Sentença reformada – Recurso provido com inversão do ônus sucumbencial, ressalvados os benefícios da gratuidade processual.